Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO ÚTIL. CONCRETIZAÇÃO POSTERIOR DO NEGÓCIO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Em razões recursais, alega a recorrente que prestou à ré/recorrida serviços de intermediação de venda de imóvel, tendo formulado contrato informal, via aplicativo “Whatsapp”, com a mesma por meio do qual ficou acordado 5% de comissão, que correspondia a R$16.100,00, a ser totalmente pago quando da entrada do valor do imóvel por parte dos compradores. Aduz que levou compradores para conhecer o imóvel, tendo concluído o negócio e enviado o contrato à recorrida, ocasião em que a mesma se insurgiu quanto à forma de pagamento da comissão, previamente combinada, o que ensejou a não consumação da venda. Ressalta que, no entanto, dias após os fatos o negócio se consumou com os mesmos compradores, porém mediante a formulação de contrato por terceiro. Salienta que cumpriu suas obrigações legais, devendo a recorrida pagar-lhe o valor da corretagem combinado.

4. Contrarrazões apresentadas. Defende a recorrida que houve infração ao princípio da dialeticidade. Aduz, ainda, que houve inovação recursal quanto aos pedidos formulados. No mérito, pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso interposto.

5. Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Note-se que a recorrente incluiu em seu recurso pedido subsidiário consistente em comissão de corretagem proporcional, o que não foi discutido em primeira instância. Preliminar acolhida, recurso parcialmente conhecido.

6. Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual, ainda que tenha utilizado fundamentos também presentes na contestação. Preliminar Rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil. A matéria devolvida a esta instância cinge-se à efetiva prestação (ou não) do serviço de corretagem por parte da recorrente.

8. Nos termos do art. 725 do Código Civil “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

9. Ainda, na forma do art. 727 do mesmo diploma legal, é devido o pagamento da comissão de corretagem quando o proprietário do bem dispensar o corretor e a compra e venda se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação.

10. Da análise do caderno processual é possível aferir que, de fato, houve um contrato, ainda que informal, entre as partes, no dia 31/01/2023, de modo que a recorrida aceitou o pagamento de comissão de corretagem à recorrente no importe de 5%, correspondente a R$16.100,00, a ser pago no momento da entrada do valor ajustado entre os contratantes, conforme ID 49826620 pág.4.

11. Constata-se, também, que foi a recorrente que aproximou os compradores à vendedora (recorrida), conforme conversas de ID 49826622, termo de primeira visita de ID 49826619, contrato de compra e venda enviado a ambas as partes no dia 06/02/2023 (ID 49826620), bem como devidamente comprovado que a consumação da venda se deu entre as mesmas partes, ainda que por intermédio de terceiro (ID 49826651).

12. Conforme preleciona os dispositivos legais supramencionados, é considerado dever do corretor intermediar a compra e venda do negócio, estando consumada sua obrigação quando alcançado o resultado previsto no contrato, qual seja, a venda. Consta, ainda, dos artigos referidos, que é devido o pagamento da comissão de corretagem quando, dispensado o corretor, a compra se consumar posteriormente como fruto de sua mediação. Em interpretação teleológica do art. 727 do CC, observa-se que, embora a recorrida não tenha expressamente dispensado o recorrente, adotou conduta contrária ao pactuado, ensejado tumulto contratual, impondo óbice à consumação do negócio jurídico intermediado pela recorrente.

13. Entende-se que, no momento da imposição da dificuldade, a recorrida deu causa à rescisão contratual firmada com a recorrente, não restando a este outra a alternativa senão a suspensão da tratativa.

14. Ocorre que, dias depois, a recorrida fechou a venda por meio de terceiros, porém mediante a utilização dos serviços da recorrente, a qual aproximou as partes, apresentou o imóvel e efetivou a venda, tendo inclusive já enviado o contrato às partes.

15. Saliente-se que a recorrida, em ato contrário à boa-fé processual, após o efetivo envio do contrato com todos os dados dos compradores (ID 49826620 pág. 9), inclusive tendo a recorrente confirmado o aceite de financiamento do banco (pg. 10), começou a dificultar a finalização da compra, imotivadamente, utilizando como pretexto que não concordava com cláusula que previa o que já havia sido acordado previamente.

16. A despeito de alegar que terceiros corretores efetivaram o trabalho de intermediação, não é o que demonstra as provas apresentadas pela recorrida, que apresentou termo de visita relacionado a apartamento diverso do objeto dos autos, qual seja, 1501 (ID 49826650 pág. 10), tentando levar a crer que se tratava do apartamento 104, objeto do negócio jurídico travado.

17. Assim, considerando que a recorrente cumpriu com os requisitos legalmente previstos, quais sejam: aproximação das partes, intermediação e venda do imóvel, faz jus a receber pelo serviço prestado, uma vez que a venda decorreu de seus serviços, ainda que o negócio tenha se consumado por meio de terceiros, o que decorreu de ato praticado pela própria vendedora.

18. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do inadimplemento e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA.

19. Custas recolhidas. Sem honorários nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.